Tribunal: TJSP
Processo: 0012371-95.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012371-95.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
FELIPH GONÇALVES LUIZ e RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Feliph 06 anos e 03
meses de reclusão e 625 dias-multa, no piso, e as sanções de Ricardo a 08 anos e 06
meses de reclusão e 760 dias-multa, no patamar mínimo, mantida, no mais, a
sentença, com determinação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
2
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229
Apelantes: Feliph Gonçalves Luiz e Ricardo Luiz de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mhaini Di Carlos Felipe
Comarca: Hortolândia
Voto no 24.159 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, Ricardo Luiz de Oliveira foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e artigo 180, “caput”, do
Código Penal, em concurso material, a 11 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1.016 dias-multa, no piso; enquanto Feliph
Gonçalves Luiz foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900
dias-multa, no piso, negado o direito de recorrerem em liberdade (fls. 445/461 e
548).
Na mesma decisão, Mhaini Di Carlos Felipe foi
absolvido da prática do delito de tráfico de drogas por falta de provas, enquanto
todos os réus foram absolvidos do delito do artigo 35 da Lei no 11.343/06, também
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Inconformados, Ricardo e Feliph apelaram alegando,
preliminarmente, ilicitude da prova por violação ao artigo 5o, XI, da Constituição
Federal. No mérito, pretendem a absolvição por falta de provas. Pedem, ainda, a
redução das penas, a mitigação do regime prisional e a substituição por penas
restritivas de direitos (fls. 145/179).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento dos recursos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, Ricardo Luiz de Oliveira,
Mhaini Di Carlos Felipe e Feliph Gonçalves Luiz se associaram para traficar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
3
drogas e, no dia 18 de dezembro de 2017, por volta de 19h40min, na Rua das
Melissas, no 699, Chácara Boa Vista, Comarca de Hortolândia, os réus, agindo em
concurso de agentes, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 28
“tijolos” de maconha, pesando 17 quilos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e
local, Ricardo Luiz de Oliveira recebeu e ocultou, em proveito próprio e sabendo
ser produto de crime, o veículo “Chevrolet/Classic LS”, placas “FHD-9144”,
pertencente a Cleuza Ribeiro dos Santos.
Inicialmente, inviável cogitar-se de nulidade da
sentença pela alegada inobservância das regras da inviolabilidade do domicílio, pois
o corréu Ricardo, em audiência, afirmou ter autorizado a entrada dos policiais
militares em sua residência.
Assim, rejeita-se a preliminar, passando-se à análise do
mérito.
A materialidade do delito de tráfico de drogas restou
comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 15/17, 18/19 e 83/88).
A autoria também é certa.
Ricardo Luiz de Oliveira, no inquérito, afirmou que
Feliph pediu para guardar uma mala e um veículo em sua residência, mas não sabia
qual era o seu conteúdo ou a origem do automóvel. Disse ter sido preso pelos
policiais no momento em que ele e Feliph colocavam a mala dentro do veículo (fl.
07).
Em audiência, Ricardo alegou que um amigo,
conhecido como Roberto, teria pedido para guardar um veículo em sua residência,
pois a casa dele estava em reformas, mas não soube dizer onde tal amigo poderia ser
encontrado. Alegou que a mala com drogas não estava em sua casa e sim em via
pública, próxima ao portão. Afirmou ter autorizado a entrada dos agentes públicos
em sua casa e acompanhou as buscas dentro do imóvel (mídia).
Na delegacia, Feliph Luiz se manteve em silêncio. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
4
juízo, alegou que apenas deu uma carona a Ricardo e a Mhaini, pois iriam jogar
futebol. Disse ter sido abordado pelos policiais quando Ricardo estava entrando em
seu veículo. Negou a propriedade das drogas e alegou desconhecer a origem do
veículo apreendido na garagem da casa de Ricardo (fl. 06 e mídia).
Entretanto, as versões apresentadas pelos apelantes, em
juízo, não merecem credibilidade.
O corréu Mhaini, sempre que ouvido, negou os fatos.
Disse que apenas pegou uma carona com Feliph, pois iriam jogar futebol. Afirmou
que a mala com drogas foi encontrada no quintal da residência de Ricardo (mídia).
No inquérito, os policiais militares Eder Gonçalves da
Silva e Raphael Vinícius Teixeira da Silva declararam ter recebido a denúncia de
que Feliph iria realizar “grande transação de droga (maconha)”. Foram ao local
indicado e, à distância, observaram a chegada de um veículo, cujos ocupantes
conseguiram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Afirmaram que Ricardo,
Feliph e Mhaini tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram presos ainda no
portão. Dentro do imóvel, localizaram uma mala com grande quantidade de
maconha e um veículo “GM Corsa sedan”, placas “FHD-9144”, produto de roubo.
Afirmaram que Feliph confessou a propriedade das drogas e disse tê-las deixado sob
a guarda de Ricardo. Esclareceram que a proprietária do veículo reconheceu apenas
Feliph como autor do roubo (fls. 03/05).
Em audiência, os policiais confirmaram que Feliph
confessou ser o proprietário das drogas e Ricardo admitiu guardar o entorpecente e o
veículo, produto de roubo, a pedido do corréu, há quinze dias. Confirmaram, ainda,
que Ricardo autorizou a entrada deles no imóvel (mídia).
As testemunhas Ana Lúcia dos Santos, Edmilson da
Silva, Bryenna A. dos Santos, Michael dos Santos, e Márcia Gonçalves não
presenciaram os fatos e nada útil acrescentaram à elucidação deles (mídia).
Insta salientar que as declarações prestadas pelos
agentes públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso,
possuíssem qualquer interesse em imputar crimes de tal gravidade a inocentes.
Da mesma forma, Ricardo confessou, na delegacia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
5
que Feliph deixou sob sua guarda a mala com drogas.
Além disso, o corréu Mhaini declarou, em juízo, que a
mala com maconha foi encontrada pelos policiais no quintal casa de Ricardo, e não
na rua, como sustentou o apelante, em audiência.
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter o édito condenatório, sendo impossível a almejada
absolvição.
Da mesma forma, correta a condenação de Ricardo
pelo crime previsto no artigo 180, “Caput”, do Código Penal.
Na delegacia, Ricardo confessou ter recebido o veículo
de Feliph, embora tenha mudado sua versão, em juízo, alegando que um conhecido,
que sequer soube indicar onde poderia ser encontrado, teria deixado o veículo no
imóvel, pois estava reformando a casa.
Os policiais militares responsáveis pela prisão dos réus
confirmaram que o veículo subtraído foi localizado na casa de Ricardo e se tratava
de produto de roubo.
A vítima, Cleuza Ribeiro dos Santos, na delegacia,
confirmou o roubo do veículo “Chevrolet/Classic LS”, placas “FHD-9144”,
reconhecendo os corréus Feliph e Mhaini como autores do delito (fls. 77/81).
Assim, foi suficientemente provado que Ricardo
guardou um veículo em sua residência, sabendo de sua origem ilícita, sendo inviável
a pretendida absolvição.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, as penas
merecem reparos.
Na primeira fase, favoráveis aos réus as circunstâncias
do artigo 59 do CP, as bases foram aplicadas no dobro do mínimo legal, pela
quantidade de droga apreendida (17Kg de maconha), o que se mostrou
desproporcional, devendo ser aplicado o índice de metade, suficiente para a justa
reprovação da conduta.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes, as penas
de Feliph foram reduzidas de um décimo pela menoridade relativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
6
Todavia, pela referida atenuante, aplico o índice de
redução usual de um sexto.
Na terceira fase, a grande quantidade de maconha
apreendida (17Kg) revelou a dedicação dos réus a atividades criminosas, tanto que
foram presos na posse de veículo de origem ilícita, impedindo a redução das penas
com base no artigo 33, § 4o, de Lei de Drogas.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 07 anos e 06
meses de reclusão e 750 dias-multa, no piso, para Ricardo, e 06 anos e 03 meses de
reclusão e 625 dias-multa, no piso, para Feliph.
As sanções do delito de receptação também merecem
correção.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas metade
acima do mínimo legal, sem qualquer justificativa, devendo retornar ao patamar
mínimo.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram alteração.
Recalculadas, as penas de Ricardo alcançam, pela
receptação, o total de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso, totalizando, em
concurso material com o delito de tráfico de drogas, 08 anos e 06 meses de reclusão
e 760 dias-multa, no patamar mínimo.
A quantidade de pena e as circunstâncias do caso, em
que os réus foram presos com dezessete quilos de droga e na posse de um veículo
produto de roubo, justificaram o regime inicial fechado, devendo ser mantido, pois
outro mais ameno não se mostra suficiente para a ressocialização dos réus.
Por fim, determino seja cumprido, com urgência, o
requerido pelo Magistrado às fls. 158 e 291, prosseguindo-se o processo, em
primeira instância, em relação ao delito de roubo, noticiado nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, dá-se parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Feliph 06
anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, no piso, e as sanções de Ricardo a 08
anos e 06 meses de reclusão e 760 dias-multa, no patamar mínimo, mantida, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012371-95.2017.8.26.0229 -Voto no 24.159
7
mais, a sentença, com determinação.
IVO DE ALMEIDA
Relator